Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-46.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700034-46.2025.8.07.0014 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: JULIANA REIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. ABORTO INDUZIDO. FETO SEM VIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pelas partes, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a negativa indevida de internação para procedimento de urgência configura dano moral e, em caso positivo, qual a quantia a ser fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica que enlaça as partes é regida pelo código de defesa do Consumidor (CDC), conforme se depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. O STJ tem orientação firmada no sentido de que a recusa indevida de tratamento médico emergencial, pela operadora de plano de saúde, enseja reparação por danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. 5. A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade emocional, diante da perda gestacional, ultrapassa mero aborrecimento contratual. A conduta da operadora agravou o sofrimento da autora e violou direitos da personalidade. 6. Diante da gravidade da conduta e da dor emocional vivenciada, mostra-se razoável a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00, a fim de assegurar proporcionalidade e função pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Tese de Julgamento: “1. A recusa indevida de cobertura de internação emergencial para indução de aborto retido configura violação aos direitos da personalidade da paciente, ensejando dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 186, 187, 389, 475 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 608 e no 597; TJDFT, Acórdãos no 1898603, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 09.08.2024; no 1830142, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.03.2024, DJe 20.03.2024. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 188, 944 e 946, todos do Código Civil, sustentando a inocorrência de ato ilícito de sua parte, tendo em vista que a rescisão unilateral do contrato, no caso, atendeu aos ditames legais e contratuais. Afirma, ainda, a não caracterização de dano moral passível de indenização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 188, 944 e 946, todos do Código Civil. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que “a negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade emocional, diante da perda gestacional, ultrapassa mero aborrecimento contratual. A conduta da operadora agravou o sofrimento da autora e violou direitos da personalidade.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012